Tribunal: TJES
Processo: 5000446-94.2025.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000446-94.2025.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRAS MOREIRA DE LIMA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000446-94.2025.8.08.0016

APTE:
BRAS MOREIRA DE LIMA

A
PDO:
BANCO PAN S/A

RELATOR:

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ALEGADA CONEXÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS DISTINTOS. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS. INAPLICABILIDADE DAS RECOMENDAÇÕES CNJ Nº 127/2022 E Nº 15
9
/2024. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Brás Moreira de Lima contra sentença que determinou o cancelamento da distribuição da ação, sob o fundamento de conexão com o processo nº 5000441-72.2025.8.08.0016, em demanda na qual se discute a validade de contrato de empréstimo consignado supostamente firmado com o Banco PAN S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente válida a determinação de cancelamento da distribuição do feito com base em suposta conexão e em alegado fracionamento abusivo de demandas, quando as ações decorrem de contratos bancários distintos, celebrados com instituições financeiras diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O instituto da conexão, nos termos do art. 55 do Código de Processo Civil, exige identidade de pedido ou de causa de pedir, o que não se verifica quando as demandas decorrem de contratos bancários autônomos e independentes.

A semelhança temática ou a coincidência da tese jurídica de inexistência de relação contratual não é suficiente para justificar a reunião compulsória de processos ou o cancelamento da distribuição.

Os contratos discutidos nos autos e no processo apontado como conexo possuem números distintos, valores diversos, instituições financeiras diferentes e circunstâncias fáticas próprias, afastando o risco de decisões conflitantes.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a autonomia dos contratos bancários impede o reconhecimento da conexão, ainda que haja identidade parcial de partes.

As Recomendações CNJ nº 127/2022 e nº 159/2024 possuem caráter orientador e não autorizam, por si sós, a restrição do direito de ação sem demonstração concreta de litigância abusiva ou má-fé.

O cancelamento da distribuição, sem oportunizar a instrução probatória, impede o exercício do contraditório e da ampla defesa, configurando violação ao devido processo legal.

A anulação da sentença é necessária para assegurar ao autor a possibilidade de produzir prova específica relativa ao contrato discutido nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Não há conexão entre ações fundadas em contratos bancários distintos, ainda que semelhantes quanto à matéria discutida ou à tese jurídica invocada.

As Recomendações do CNJ não podem fundamentar, isoladamente, o cancelamento da distribuição de ação judicial sem comprovação de litigância abusiva, sob pena de violação ao devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 55 e 369; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Apelação Cível nº 51905621320238210001, Rel. Des. Fernando Flores Cabral Junior, j. 27.03.2024; TJPR, AI nº 0047907-18.2021.8.16.0000, Rel. Des. Luiz Carlos Gabardo, j. 10.10.2021; TJSP, Conflito de Competência Cível nº 0032134-46.2024.8.26.0000, Rel. Des. Sulaiman Miguel Neto, j. 25.09.2024; TJMS, Apelação Cível nº 0831142-73.2023.8.12.0001, Rel. Des. Eduardo Machado Rocha, j. 04.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000446-94.2025.8.08.0016

APTE:
BRAS MOREIRA DE LIMA

A
PDO:
BANCO PAN S/A

RELATOR:

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Bras Moreira de Lima
, eis que irresignado com a sentença proferida pelo d. Juízo singular, onde
determinado o cancelamento da distribuição da demanda, ao fundamento que

de conexão com
os autos do
process
o nº
5000441-72.2025.8.08.0016

Sustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
houve pedido de gratuidade de justiça não apreciado, configurando deferimento tácito;
(ii)
é indevida a extinção do processo por inexistir conexão entre ações fundadas em contratos diversos, celebrados com instituições financeiras distintas;
(iii)
a sentença aplicou equivocadamente as Recomendações CNJ nº 127/2022 e nº 15
9
/2024, que não tratam de litigância predatória no caso concreto;
(iv)
não houve fracionamento indevido ou litigância abusiva, pois os contratos discutidos são autônomos;
(v)
a jurisprudência afasta conexão quando se tratam de contratos e réus distintos;
e que (vi)
estão presentes os requisitos para concessão de tutela recursal, diante do risco de dano pela continuidade dos descontos indevidos e da probabilidade de provimento da apelação.

Após detida análise dos autos, verifico que a insurgência recursal merece prosperar.

Compulsando as premissas fáticas, observa-se que o apelante ajuizou demandas independentes para questionar a validade de contratos de empréstimo consignado específicos.

O magistrado de piso, ao fundamentar o cancelamento da distribuição, invocou as Recomendações nº 127/2022
1
e 159/2024
2
do Conselho Nacional de Justiça, sustentando que o fracionamento de demandas sobre o mesmo tema configuraria abuso do direito de litigar.

Todavia, o instituto da conexão, previsto no artigo 55 do Código de Processo Civil, pressupõe a identidade de partes, de pedido ou de causa de pedir. No caso vertente, conquanto as ações guardem semelhança temática, tratam de
negócios jurídicos absolutamente distintos
, celebrados com entidades bancárias diversas e cujas supostas fraudes possuem circunstâncias fáticas próprias.

Verifica-se que neste processo discute-se o contrato nº 347105272-4, referente a empréstimo supostamente firmado com o Banco PAN S.A., com 84 parcelas de R$ 100,00, evidenciando uma dinâmica fraudulenta específica. Já no processo nº 5000441-72.2025.8.08.0016, discute-se contrato diverso, nº 199652051, vinculado ao Banco Santander/Olé Consignado, com descontos mensais de R$ 375,50, em contexto distinto, com estrutura contratual aparentemente simulada, mas com valor total apontado.

Nesse contexto, é dizer que a mera coincidência de pedidos ou a semelhança na tese jurídica (inexistência de relação contratual) não autoriza, por si só, a reunião compulsória de processos, principalmente quando a composição subjetiva da demanda não é idêntica.

Com efeito, posiciona-se a jurisprudência de forma iterativa no sentido de que a autonomia dos contratos bancários impede o reconhecimento da conexão, sob pena de violação ao princípio do Juiz Natural e ao livre exercício do direito de ação.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL . 1. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. REUNIÃO DOS PROCESSOS. APENSAMENTO
. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. NO CASO CONCRETO, MUITO EMBORA HAJA IDENTIDADE ENTRE AS PARTES, NÃO HÁ IDENTIDADE QUANTO À CAUSA DE PEDIR, TENDO EM VISTA QUE OS CONTRATOS BANCÁRIOS DAS AÇÕES REVISIONAIS SÃO DISTINTOS, MOSTRANDO-SE, ASSIM, DESCABIDA A REUNIÃO DOS PROCESSOS PELA CONEXÃO, A TEOR DO ARTIGO 55 DO CPC. ALÉM DISSO, NÃO HÁ RISCO DE PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES OU CONTRADITÓRIAS CONFORME O DISPOSTO NO § 3º, DO ARTIGO 55, DO CPC
. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL AFASTADA. 2. JUROS REMUNERATÓRIOS. A ESTIPULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES A 12% AO ANO, POR SI SÓ, NÃO INDICA ABUSIVIDADE . SÚMULA Nº 382/STJ. NO CASO, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A TABELA DO BACEN PARA AS OPERAÇÕES DA ESPÉCIE, CONSTATA-SE QUE AS TAXAS CONTRATADAS NÃO APRESENTAM SIGNIFICATIVA DISCREPÂNCIA DA TAXA MÉDIA, MOTIVO PELO QUAL NÃO HÁ RAZÕES PARA SUA LIMITAÇÃO. 3. CUSTO EFETIVO TOTAL – CET . SOMA DOS ENCARGOS, A TÍTULO MERAMENTE INFORMATIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO COM BASE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS Nº 28/2008.4 . REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NÃO HAVENDO A ALTERAÇÃO DE QUAISQUER CLÁUSULAS CONTRATUAIS, É INVIÁVEL JURIDICAMENTE A REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL AFASTADA. APELAÇÃO DESPROVIDA .UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 51905621320238210001, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Fernando Flores Cabral Junior, Julgado em: 27-03-2024) (TJ-RS - Apelação: 51905621320238210001 PORTO ALEGRE, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Data de Julgamento: 27/03/2024, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DECISÃO QUE DECLAROU A CONEXÃO ENTRE AS AÇÕES. CAUSAS DE PEDIR DISTINTAS . CONTRATOS BANCÁRIOS DIVERSOS. PRECEDENTES DESTA CÂMARA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.AGRAVO DE INSTRUMENTO . AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONEXÃO RECONHECIDA COM OUTRA DEMANDA. IDENTIDADE DE PARTES. AÇÕES AJUIZADAS COM BASE EM CONTRATOS DISTINTOS . CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DIFERENTES. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1
. Não se vislumbra conexão entre demandas que, apesar da identidade de partes, não possuem mesma causa de pedir e pedidos, pois pautadas em contratos bancários diferentes

. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJPR - 15ª C.Cível - 0047907-18 .2021.8.16.0000 - Guarapuava - Rel .: DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS GABARDO - J. 10.10.2021) (TJPR - 15ª C .Cível - 0056428-49.2021.8.16 .0000 - Guarapuava - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU LUCIANO CAMPOS DE ALBUQUERQUE - J. 12.02 .2022)
(TJ-PR - AI: 00564284920218160000 Guarapuava 0056428-49.2021.8.16 .0000 (Acórdão), Relator.: Luciano Campos de Albuquerque, Data de Julgamento: 12/02/2022, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/02/2022)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
Distribuição por dependência a precedente ação em andamento. Conexão . Inocorrência. Inexistência de identidade entre as ações. Contratos distintos e independentes, que ensejariam situações fáticas a serem analisadas individualmente. Inteligência do art . 55 do Código de Processo Civil. Ausência do risco de decisões conflitantes
. Precedentes da Câmara. CONFLITO PROCEDENTE . COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. (TJ-SP - Conflito de competência cível: 00321344620248260000 São Paulo, Relator.: Sulaiman Miguel Neto, Data de Julgamento: 25/09/2024, Câmara Especial, Data de Publicação: 25/09/2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONFLITO PROCEDENTE . I. Caso em Exame 1. Conflito negativo de competência entre o Juízo de Direito da 1ª Vara e o Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Guaíra, em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por Vera Lucia Barbosa do Nascimento Montagnana contra Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A . II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a competência para processar e julgar a ação, considerando a inexistência de conexão entre os processos oriundos de contratos bancários distintos. III . Razões de Decidir

3. Inexiste identidade de pedido ou causa de pedir entre as ações, pois são baseadas em contratos bancários diferentes e possuem réus distintos, não havendo risco de decisões conflitantes. 4. Precedentes da Câmara Especial do TJSP indicam a desnecessidade de reunião dos processos para julgamento conjunto, conforme art . 55, § 3º, do CPC. IV. Dispositivo e Tese 5. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado, 2ª Vara da Comarca de Guaíra . Tese de julgamento: 1. Inexistência de conexão entre ações com objetos distintos.
2. Competência do Juízo Suscitado para julgamento . Legislação Citada: CPC, art. 66, II; art. 55, § 3º. Jurisprudência Citada: TJSP, Conflito de competência cível 0007031-37 .2024.8.26.0000, Rel . Beretta da Silveira, Câmara Especial, j. 25.03.2024; TJSP, Conflito de competência cível 0005943-61 .2024.8.26.0000, Rel . Camargo Aranha Filho, Câmara Especial, j. 26.03.2024 . (TJ-SP - Conflito de competência cível: 00364012720258260000 Guaíra, Relator.: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público), Data de Julgamento: 15/11/2025, Câmara Especial, Data de Publicação: 15/11/2025)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO - REDISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA - MESMAS PARTES - CONTRATOS DIFERENTES - CONEXÃO - AUSÊNCIA -
Conforme prevê o art. 55 do Código de Processo Civil, "reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir" - Inexiste conexão entre duas ações fundadas em contratos bancários diversos, diante da ausência de identidade da causa de pedir e pedido
. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 31804293420248130000, Relator.: Des.(a) Cláudia Maia, Data de Julgamento: 31/10/2024, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/11/2024)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARTÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATOS . FRAUDE. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. OBJETOS DISTINTOS .
1. De acordo com os artigos 54 e 55 do CPC, a competência relativa pode ser modificada pelo instituto da conexão, caracterizado quando entre duas ou mais ações lhes forem comum o pedido ou a causa de pedir, caso em que os processos poderão ser julgados no juízo, a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente. 2. Conquanto as ações declaratórias de inexistência débitos por fraude possuam as mesmas partes e causa de pedir próximas, sendo diversos os seus objetos, pois referentes a contratos distintos, no caso, inexiste possibilidade de decisões conflitantes e de prejudicialidade entre as demandas . Logo, não há justificativa para a reunião dos processos por conexão tampouco prevenção de juízo
. 3. Conflito admitido e declarado competente o juízo cível suscitado. (TJ-DF 07020334720238070000 1717684, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 19/06/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5284327-18.2023.8.09 .0051 COMARCA DE GOIÂNIA AGRAVANTE: EVA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: ITAÚ UNIBANCO S.A. RELATOR: DR. RICARDO SILVEIRA DOURADO 1ª CÂMARA CÍVEL EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO . AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. OBJETOS DISTINTOS E AUTÔNOMOS. PERIGO DE JULGAMENTOS CONFLITANTES NÃO EVIDENCIADO.
Versando as ações em questão sobre contratos bancários distintos e autônomos, ainda que envolvendo as mesmas partes, não se evidencia a ocorrência de conexão nem perigo de julgamentos conflitantes capazes de justificar a reunião dos processos .
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - AI: 52843271820238090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). RICARDO SILVEIRA DOURADO, 1ª Camara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – AJUIZAMENTO DE VÁRIAS AÇÕES DISCUTINDO CONTRATOS DISTINTOS – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - DESNECESSIDADE DE JULGAMENTO ÚNICO - SENTENÇA TORNADA INSUBSISTENTE – RECURSO PROVIDO.
O ajuizamento de várias ações discutindo contratos distintos não autoriza o julgador a extinguir o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de julgamento único, tendo em vista que não existe determinação legal nesse sentido.
(TJ-MS - Apelação Cível: 08311427320238120001 Campo Grande, Relator.: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 04/10/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/10/2024)

No caso presente, ao determinar o cancelamento da distribuição, o juízo obstou o direito do recorrente de produzir a prova específica relativa ao contrato nº 347105272-4, objeto em discussão nestes autos.

Ademais, no âmbito da aplicação das Recomendações do CNJ, impõe-se reconhecer que tais atos normativos possuem caráter orientador e não podem se sobrepor às garantias constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório (Art. 5º, inciso LV, CF). A punição sumária do jurisdicionado pelo ajuizamento de demandas distintas para contratos e demandados distintos, sem a devida instrução que comprove a má-fé, caracteriza cerceamento de defesa.

Por conseguinte, se a parte sustenta a inexistência de múltiplos contratos, cada um desses negócios jurídicos deve ser objeto de análise judicial individualizada, ou ao menos processado em autos que permitam a ampla dilação probatória, o que foi inviabilizado pelo cancelamento da distribuição
ex officio.

À evidência, a anulação da sentença é medida que se impõe. Deve-se assegurar ao apelante a oportunidade de demonstrar o desequilíbrio e a fraude alegada em relação ao contrato específico discutido nestes autos, sob pena de negativa de prestação jurisdicional.

Por todo o exposto,
CONHEÇO

DOU PROVIMENTO
ao recurso,
para
ANULAR
a r. decisão terminativa, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento e reabertura da instrução processual, com a devida análise do pedido de tutela de urgência e oportunização da produção de provas requeridas.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
Recomenda aos tribunais a adoção de cautelas visando a coibir a judicialização predatória que possa acarretar o cerceamento de defesa e a limitação da liberdade de expressão

2
Recomenda medidas para identificação, tratamento e prevenção da litigância abusiva.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar provimento
ao recurso de
apelação
.